Tribunal: TJPA
Processo: 0001184-09.2019.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001184-09.2019.8.14.0018

APELANTE: LEILA FERNANDA SOUSA BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001184-09.2019.8.14.0018.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA ÚNICA DE CURIANÓPOLIS/PA.

APELANTE: LEILA FERNANDA SOUZA BRITO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISORA: Desembargadora
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE DEFENSIVA. AFASTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (SÚMULA 17 DO TJPA). MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE EM RAZÃO DA PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/06). AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material.

2.

A defesa pleiteia a absolvição de ambos os crimes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para manter as condenações por tráfico e associação; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria da pena-base; (iii) aferir o cabimento da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) definir o regime de cumprimento da pena, observando o princípio da
non reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Manutenção das Condenações: A tese absolutória é improcedente. A materialidade e a autoria de ambos os delitos estão devidamente comprovadas. A prova oral, notadamente os depoimentos policiais coesos e o relato de testemunha que confirmou que a apelante e seu companheiro atuavam em conjunto, somada às circunstâncias da apreensão (expressiva quantidade e variedade de drogas, incluindo crack, e uma caderneta de contabilidade), formam um acervo probatório seguro para manter as condenações tanto pelo tráfico quanto pela associação, esta última caracterizada pelo vínculo estável e permanente para a prática do crime.

5. Dosimetria da Pena-Base: Acolhe-se parcialmente a tese defensiva. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime baseou-se em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, o que é vedado pela Súmula nº 17 do TJPA. Contudo, a pena-base fixada (05 anos e 10 meses) mantém-se no mesmo patamar, pois a preponderância da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06), especialmente por se tratar de crack, justifica a exasperação em grau superior ao usual.

6. Tráfico Privilegiado: A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, pois evidencia a dedicação da agente a atividades criminosas, afastando requisito legal indispensável.

7. Regime de Cumprimento: Embora a pena final (8 anos e 10 meses) ensejasse, em tese, o regime fechado (art. 33, § 2º, 'a', do CP), a sentença fixou o regime semiaberto. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, é vedada a
reformatio in pejus
. Portanto, em respeito a essa garantia, mantém-se o regime inicial semiaberto estabelecido pelo juízo
a quo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, apenas para readequar a fundamentação da pena-base, sem, contudo, alterar o
quantum
aplicado. Mantida a pena definitiva em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, com a manutenção do regime inicial semiaberto, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, 'a', e 59; Súmula nº 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 672.359/SP; STJ - AgRg no AREsp 2026271/SP
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LEILA FERNANDA SOUZA BRITO, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, a apelante foi
condenada (ID 16916214) às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06, e a pena de 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, em face do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, restando a pena definitiva em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO,
e pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais (ID 16916305), a defesa asseverou pela
absolvição por insuficiência de provas, além do redimensionamento da dosimetria com modificação da pena em face do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais. Por fim, pugnou que fosse reconhecido o tráfico privilegiado (ID 169163050).

Em contrarrazões (ID 16916309), o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 16916309).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17145132).

Foi declarada a extinção da punibilidade do corréu NADION DIAS AZEVEDO em virtude de seu falecimento (ID 16916299).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

2.

DA TESE ABSOLUTÓRIA (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06)

A defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas. A tese não merece prosperar.

A materialidade dos delitos está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 16916200, fl. 18), Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão (que inclui não apenas as drogas, mas uma caderneta de controle financeiro da traficância – ID 16916200, fl. 11) e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico (ID 16916213, fls. 04/05), que atestou a natureza entorpecente das substâncias: 43,5g de "crack" (distribuídas em 115 "petecas"), uma barra de 35,1g de "crack" e 35,8g de "maconha".

A autoria, da mesma forma, restou devidamente delineada. Os depoimentos dos policiais em juízo foram firmes e coerentes, formando um conjunto probatório sólido. A testemunha JULLYA GABRYELLA OLIVEIRA relatou que, antes da busca, houve investigação preliminar com monitoramento da residência, onde se observou intensa movimentação. Mais importante, afirmou que o corréu MAYLSON, ao ser questionado, admitiu que "ajudava o casal [Leila e Nadion] no trabalho (tráfico de Drogas) e nos afazeres domésticos".

Este depoimento é crucial, pois não apenas corrobora a traficância, mas estabelece o vínculo associativo estável e com divisão de tarefas entre, no mínimo, três pessoas (Leila, Nadion e Maylson), afastando a tese de mera coautoria eventual. A alegação da defesa de que a droga pertencia exclusivamente ao companheiro falecido cai por terra diante da prova de que a apelante participava ativamente da dinâmica criminosa, que ocorria em sua residência.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Desse modo, restou evidenciado a prova da materialidade delitiva, em face da apreensão de quantidade e diversidade de drogas (ID 16916213 - Págs. 4/5), que pelo modo e circunstâncias da apreensão denotam o comércio de drogas. Evidencias materiais que reverberaram nas provas orais, que indicaram, indene de dúvidas, que a recorrente LEILA FERNANDA SOUZA BRITO, foi presa em flagrante delito na posse de 115 (cento e quinze) “petecas”, pesando 43,5g; 01 (uma) barra pesando 35,1g da substância conhecida como “crack”; 19 (dezenove) “petecas” pesando 35,8g de “maconha”. Diante dessa constatação a recorrente negou, naturalmente, a autoria delitiva. Contudo, não apresentou substratos mínimo que pudesse colocar em dúvidas as provas produzidas.

Na espécie, diante dos fatos e das provas da materialidade e da autoria, restou incontroverso a prática dos crimes entabulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, seguindo indelével o decisum hostilizado.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO

A defesa requer o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3.1

Pena-Base (Art. 33 da Lei 11.343/06)

A defesa questiona a exasperação da pena-base, que foi fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão. Assiste parcial razão à defesa. O juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias e consequências do crime com base em argumentos genéricos ("flagelo social", "desestruturação familiar"), que são inerentes ao próprio tipo penal. Tal prática é vedada, conforme o entendimento consolidado na
Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
"A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal."

Contudo, o art. 42 da Lei de Drogas estabelece que a natureza e a quantidade do entorpecente são vetores preponderantes na primeira fase da dosimetria. No caso, a apreensão de quantidade significativa de crack (quase 80 gramas), droga de altíssimo poder viciante e lesivo, autoriza, por si só, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, acolho parcialmente a tese defensiva para decotar a fundamentação inidônea, mas, com base na preponderância do art. 42, mantenho a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por considerá-la proporcional e adequada à gravidade concreta do delito.

3.2. Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado (§ 4º do art. 33)

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado é inviável. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é prova cabal da dedicação do agente a atividades criminosas, o que afasta um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

Mantida a condenação pelo art. 35, afasto o pleito de aplicação do § 4º do art. 33.

3.3. Do Regime de Cumprimento – Manutenção em Respeito ao Princípio da
Non Reformatio in Pejus

A pena final, somada em 08 anos e 10 meses de reclusão, tecnicamente exigiria o regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Contudo, a sentença estabeleceu o regime semiaberto, e o presente recurso foi interposto exclusivamente pela defesa. Em respeito à vedação da
reformatio in pejus
(reforma para pior), este Tribunal não pode agravar a situação da ré.

Dessa forma, ainda que por fundamento diverso,
mantém-se o regime inicial semiaberto
fixado na decisão de primeiro grau.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para readequar a fundamentação da pena-base do crime de tráfico de drogas, nos termos da Súmula nº 17 do TJPA, mantendo-a, contudo, no mesmo patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com base na preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos, resultando na pena definitiva de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025